Tribunal: STF
Processo: ARE 1226232
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário no agravo interno no recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS DO RGPS INSTITUÍDOS PELAS EC'S Nº 20/98 E 41/2003. PLEITO QUE NA REALIDADE PRETENDE A REDISCUSSÃO DOS FATOS DEFINIDOS SOBERANAMENTE POR ESTE E. TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto pelo particular contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão desta e. Corte, ao determinar a adequação do valor do benefício previdenciário do autor aos limites das EC's n.º 20/98 e 41/2003, estaria em conformidade com o entendimento do STF sobre o tema, fixado por ocasião do julgamento do RE 564.354/SE (Tema 76). 2. Agravo que se insurge contra a incidência do citado paradigma, sustentando que " ao contrário do que informa o relator, a limitação do benefício não só foi comprovada, como foi reconhecida no próprio corpo do acordão". Assim, sustenta que não merece prosperar a tese que negou seguimento ao recurso extraordinário. 3. Pretende o recorrente, valendo-se de recurso extraordinário, o revolvimento da análise fático-probatória, postura essa incompatível com a estreita via cognitiva do Apelo Extremo. 4. No caso em exame, o Benefício de Pensão por Morte do(a) Autor(a) foi concedido antes, portanto, da vigência das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 . Em que pese a Data de Início do Benefício ser anterior às Emendas 20/1998 e 41/2003, o(a) Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o seu Benefício foi reduzido ao Teto legal. 5. Desse modo, conclui-se que o Acórdão da Eg. Primeira Turma, ao encontra-se alinhado à tese firmada no RE 564.354/SE (Tema 76), de sorte que eventual pretensão recursal de revolvimento da análise fático-probatória não caberia na estrita via cognitiva do Apelo Extremo, a encontrar óbice na Súmula n. 279 do STF. 6. Precedente do e. Plenário deste Tribunal: PROCESSO: 0800464-82.2016.4.05.8300-, DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMARÃES, Pleno, JULGAMENTO: 29/04/2020. 7. Agravo Interno desprovido (eDOC 7, p. 35)
    Interposto recurso extraordinário, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos à origem para aplicação do tema 76 da repercussão geral (eDOC 3).
    Realizado novo juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem, entendeu-se pela conformidade do caso dos autos ao mencionado tema, negando-se seguimento ao recurso, nos seguintes termos:
    O STF, no julgamento do RE 564.354/SE (Tema 76), firmou a seguinte tese jurídica: " Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional ". 
    No caso concreto, o acórdão recorrido já assentou que o benefício concedido ao postulante não sofreu limitação do teto. Assim, considerando que não há como, neste momento, alterar a premissa fática adotada na decisão recorrida (inteligência da Súmula nº 279 do STF), conclui-se que o acórdão está em conformidade com a orientação do STF no mencionado precedente (eDOC 7, p. 3)
    Interposto agravo interno contra tal decisão, o Tribunal de origem não deu provimento ao recurso (eDOC 35).
    Contra esta decisão, o recorrente interpôs novamente recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; 7º, IV; e 195, § 5º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, reitera-se que o único requisito fixado pelo STF, no julgamento do RE 564.354/SE para que o segurado tenha direito a presente revisão é que o seu salário de benefício tenha sido limitado pelo teto vigente na data da concessão ou revisão administrativa (eDOC 7, p. 53).
    É o relatório. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Registre-se que, por oportunidade do julgamento do tema 76 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 564354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, esta Corte assentou que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas:
    DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário (RE 564354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2011)
    O Tribunal de origem, por sua vez, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar que teve seu benefício previdenciário limitado ao teto constitucional antes da edição das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    No caso em exame, o Benefício de Pensão por Morte do (a) Autor(a) foi concedido antes, portanto, da vigência das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 . Em que pese a Data de Início do Benefício ser anterior às Emendas 20/1998 e 41/2003, o(a) Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o seu Benefício foi reduzido ao Teto legal. 
    Desse modo, conclui-se que o Acórdão da Eg. Primeira Turma, ao encontra-se alinhado à tese firmada no RE 564.354/SE (Tema 76), de sorte que eventual pretensão recursal de revolvimento da análise fático-probatória não caberia na estrita via cognitiva do Apelo Extremo, a encontrar óbice na Súmula n. 279 do STF (eDOC 7, p. 34)
    Dessa forma, percebe-se que o fundamento do Tribunal de origem para afastar a pretensão do recorrente não se sustenta na ausência do direito material em que se funda a ação, o que envolveria debate de cunho constitucional, mas no insucesso da parte interessada em comprovar que teve seu benefício limitado ao teto constitucional, em cumprimento aos requisitos para o gozo dos futuros reajustes. 
    Assim, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, visto que implicaria em avaliar se, de fato, o feito mostra-se carente das provas mencionadas, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Diga-se de passagem, em nenhum momento o recorrente não se volta, em seu recurso extraordinário, a uma suposta demonstração de inequívoca do seu direito, insurgindo-se apenas contra o entendimento adotado pelo Tribunal de origem. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DO TETO PELAS ECS Nº 20/98 E 41/03. SALÁRIO DE BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL AO TETO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1290755 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23.02.2021)
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem (RE 1062107 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.03.2018) 
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. TETO. BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (ARE 1184349 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.10.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 122), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente